Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Furto. Resistência. Provas. Atipicidade da conduta. Circunstância agravante. Fração.
1 – As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento das testemunhas – de que o réu subtraiu aparelho celular dela que estava em cima da mesa do bar e depois, quando a viatura policial passou, o dispensou dentro de container de lixo que estava em frente ao estabelecimento comercial - são provas suficientes do crime de furto.
2 - Resistir à ordem de prisão emanada pelos policiais, pressionando o braço contra a viatura e impossibilitando que os agentes o colocassem no interior do veículo, além de desferir chutes na porta da viatura, danificando-a, e, ao ser algemado, empurrar os policiais, constitui resistência ativa, crime do art. 329 do CP.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 – Apelação provida em parte.